Tribunal: CARF
Processo: 10283.900115/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900115/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.125 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MANAUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRPJ. DIPJ. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRPJ pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
OU A MAIOR. DIREITO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração de compensação, quando o tributo quitado é
posteriormente considerado indevido ou maior do que o devido, não gera
direito de crédito passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões os(as)
Conselheiros(as) Fredy José Gomes de Albuquerque, Viviani Aparecida Bacchmi e Lucas Issa
Halah.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
SCORPIOS DA AMAZÔNIA LTDA, atualmente denominada SODECIA
AUTOMOTIVE MANAUS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900115/2011-91
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900115/2011-91

com a decisão proferida no julgamento da sua Manifestação de Inconformidade, interpôs recurso
voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a
reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP, a qual utiliza o
alegado direito de crédito a título de saldo negativo de tributo anual.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito
pretendido, quando constatou que o contribuinte apurou em sua DIPJ imposto a pagar, ou seja,
não existia apuração do alegado saldo negativo. Tal fato levou à intimação do contribuinte para
lhe dar oportunidade de retificar a sua DIPJ. Considerando que o contribuinte não saneou a
inconsistência, a DCOMP foi não homologada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
em que afirma, em apertada síntese, a legitimidade do seu direito de crédito de natureza de
pagamento indevido de IRRF e informa que tentou retificar a sua DCOMP, mas o Sistema
PER/DCOMP não permitiu, razão pela qual tentou a retificação via formulário físico.
Essa manifestação foi julgada improcedente, em razão de ter sido constatado que
o manifestante não possuía direito de crédito passível de compensação.
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, em que argumenta, em
síntese, que errou no preenchimento da sua DCOMP, informando direito de crédito de saldo
negativo, quando o correto seria pagamento indevido ou a maior, tal erro teria natureza formal,
não podendo obstar o reconhecimento do seu direito material.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2018
(fls. 162) e o recurso voluntário foi apresentado em 18/01/2019 (fls. 164). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia o seu recurso esclarecendo que apresentou, originalmente, uma
DIPJ para o terceiro trimestre de 2008 apurando Imposto de Renda devido no valor de R$
436.868,00,
realizando a quitação correspondente por meio das DCOMP no
28505.03743.301008.1.3.11-9780 e no 37650.18187.301008.1.3.11-0418. Em seguida, constatou
erros nessa apuração e efetuou a devida retificação da DIPJ, encontrando o correto valor devido
do Imposto de Renda em R$ 38.891,21. A diferença entre esses valores seria o objeto da presente
DCOMP (R$ 153.083,02). Assim, reconhece o erro no preenchimento da DCOMP em tela,
informando direito de crédito de saldo negativo, quando o correto seria pagamento indevido ou a
maior. Defende, contudo, que tal erro tem natureza formal, não podendo obstar o
reconhecimento do seu direito material, conforme o seguinte excerto (fls. 176):
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900115/2011-91

32. O erro no preenchimento da DCOMP por ter sido informada a origem do
crédito como "saldo negativo" e não como "pagamento indevido ou a maior" não
afasta o direito crédito da Recorrente. Inclusive, tal erro de preenchimento, como
esclarecido na Manifestação de Inconformidade, decorreu de informações equivocadas
transmitidas pelos servidores da Secretaria da Receita Federal.
33.
Os
demonstrativos,
declarações
e
as
DCOMPs
n°
28505.03743.301008.1.3.11-9780 e 37650.18187.301008.1.3.11-0418 são provas
cabais de que o crédito não aceito pelo Fisco é legítimo e, portanto, passível de
aproveitamento. E é isto o que deve considerar e pesar este I. Conselho. E foi isso o
que levou este I. Conselho a proferir o seguinte acórdão, o qual relata a exata situação
vivida neste caso, a saber:
[...]
35. A verdade real dos fatos é que a Recorrente tem direito ao crédito utilizado
na DCOMP não homologada.
36. Ademais, além da necessidade de aplicação do princípio da verdade
material, que, como já exposto, rege o processo administrativo fiscal, a negativa de
compensação de crédito existente em razão de pagamento realizado a maior pela
Recorrente caracterizaria o enriquecimento ilícito (sem causa) do Poder Público.
Esta Turma Julgadora tem adotado o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP não impede o reconhecimento do direito de crédito pleiteado, desde
que o interessado demonstre, por meio de provas, a liquidez e certeza deste. Assim, é necessário
prosseguir na análise dos autos.
Inicialmente, deve ser destacado que a retórica do recurso voluntário diverge
daquilo que o contribuinte informou à Administração Tributária, na oportunidade em que foi
intimado das inconsistências do seu pedido, conforme a petição juntada com a manifestação de
inconformidade (fls. 26):
4 - Ocorre que a origem do crédito de R$ 153.083,02 se refere, na verdade, a
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, POR ENTIDADES FINANCEIRAS,
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA REQUERENTE.
5 - Cumpre salientar que, conforme pesquisas realizadas à época, a Requerente,
para realizar tal pedido de compensação, FOI OBRIGADA A RETIFICAR A DIPJ
CORRESPONDENTE E ABRIR UM SALDO CREDOR SUPLEMENTAR DE
IMPOSTO DE RENDA NO EXATO IMPORTE DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE DE R$153.083,02 PELAS ENTIDADES FINANCEIRAS,
ORA OBJETO DE PLEITO.
6 - Ou seja, a Requerente recebeu a orientação de que a PER/DCOMP somente
aceitaria esse tipo de crédito (IR retido na fonte) se fosse informado e tratado na
mesma como "saldo negativo de imposto de renda".
[...]
9 - Uma situação peculiar merece especial atenção no presente caso
(diferentemente do 1o e 2o Trimestres): NESTE CASO, NÃO HAVERIA COMO SE
FAZER UM PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO, JÁ QUE NÃO HOUVE
PAGAMENTO DE DARF DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO MÊS, TENDO
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900115/2011-91

EM VISTA QUE TAL DÉBITO À ÉPOCA FORA COMPENSADO COM OUTROS
CRÉDITOS DA REQUERENTE.(Conforme PER/COMPs de compensações ora
anexado. (DOCs. 16 e 17).
A leitura desse documento deixa claro que a intenção do contribuinte era obter
direito de crédito alegadamente oriundo das retenções de Imposto de Renda realizadas sobre
receitas de aplicações financeiras e que foi informado de que isso somente seria possível
mediante a existência de um saldo negativo na apuração anual. Por isso, teria retificado a sua
DIPJ e apresentado a presente DCOMP.
Contudo, a DCOMP não foi homologada em razão de essa DIPJ retificadora não
indicar a existência de saldo negativo, mas sim de imposto a pagar.
O último parágrafo transcrito acima dá a entender que a intenção de solicitar a
compensação de saldo negativo se deu em razão da alegada impossibilidade de se solicitar a
compensação de pagamento indevido ou a maior, “já que não houve pagamento de DARF do
imposto de renda devido no mês, tendo em vista que tal débito à época fora compensado com
outros créditos da requerente”. Esse trecho é obscuro e somente ganha sentido quando se
considera o texto do recurso voluntário. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte
apenas reproduziu o argumento acima.
Portanto, até antes do presente momento processual, o contribuinte não havia
apontado algum erro seu no preenchimento da DCOMP, atribuindo o indeferimento da
compensação a uma alegada informação recebida da Administração Tributária e a uma limitação
do sistema PER/DCOMP.
Considerando o texto do recurso voluntário, é possível fazer as seguintes
afirmações:
1. a intenção do contribuinte com a presente DCOMP é reverter os efeitos de um
alegado erro na apuração do seu IRPJ;
2. o fato de não ter considerado algumas retenções na fonte sobre receitas
financeiras teria levado à apuração de imposto devido no valor de R$
436.868,00, o qual teria sido quitado por meio das DCOMP no
28505.03743.301008.1.3.11-9780 e no 37650.18187.301008.1.3.11-0418;
3. considerando que tais retenções não foram utilizadas nessa apuração, o
contribuinte pretendeu apontá-las como direito de crédito, contudo, foi
informado de que isso não seria possível, pois as retenções na fonte somente
podem ser utilizadas na apuração de eventual saldo negativo;
4. com isso, o contribuinte retificou a sua DIPJ, agora apontando um imposto a
pagar em valor menor do que o original, refletindo o valor das retenções na
fonte que pretende recuperar, e apresentou a presente DCOMP, descrevendo
um saldo negativo correspondente ao montante dessas retenções, o que não é
compatível com as suas DIPJ.
No presente recurso, o interessado apresentou a DIPJ original, em que apurou
Imposto de Renda devido no 3o trimestre de 2008, no valor de R$ 436.868,00 (fls. 211). A DIPJ
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900115/2011-91

retificadora já havia sido apresentada junto da manifestação de inconformidade em que o
imposto devido foi reduzido para R$ 38.891,21 (fls. 71). Na DCOMP em tela, o contribuinte
pretende que lhe seja reconhecido um direito de crédito no valor de R$ 153.083,02.
Saliente-se que não há saldo negativo a ser reconhecido. Em termos materias, o
pedido do contribuinte consiste no reconhecimento de direito de crédito oriundo em duas
compensações que teriam quitado tributo indevido ou a maior. Com isso, a questão a ser
resolvida consiste na averiguação da possibilidade das apontadas compensações indevidas
gerarem direito de crédito passível de compensação.
A Administração Tributária está autorizada a quitar obrigações tributárias do
contribuinte mediante compensação de direito de crédito líquido e certo, nos termos do artigo
170 do CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a seguir transcritos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Também merece destaque o artigo 165 do CTN, que cria o direito à restituição de
tributo pago indevidamente, verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Segundo esse dispositivo legal, o direito à restituição surge em razão de um
pagamento indevido de tributo, no que se inclui, lato sensu, o pagamento a maior do que o
devido. Com isso, não há previsão legal para a restituição de uma compensação indevida.
Considerando que a compensação ocorre sempre a partir de direito de crédito passível de
restituição, pela correlação entre os referidos artigos 165 e 170 do CTN, também se pode dizer
que não há previsão legal para a compensação de outra compensação indevida.
Ademais, ainda que fosse possível que uma compensação indevida gerasse direito
de crédito, esse deveria ser líquido e certo para ser passível de compensação, nos termos do
referido artigo 170 do CTN. Considerando que uma declaração de compensação é sujeita a um
procedimento de homologação por parte da Administração Tributária, o direito de crédito
correspondente somente se tornaria certo no caso de a compensação indevida já ter sido
homologada.
Na espécie, o recorrente sequer apresenta as apontadas declarações de
compensação, não afirma que tais compensações foram homologadas e não demonstra que estas
seriam indevidas.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900115/2011-91

Portanto, seja por falta de previsão legal ou por falta de evidências materiais, não
é possível afirmar que o recorrente possui um direito de crédito líquido e certo, pelo que a
compensação em análise não pode ser homologada.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 245
DF CARF MF
Original